Tribunal: TJDFT
Processo: 0707769-72.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos primados do contraditório e ampla defesa, intime-se a apelada MARINA DAS GRACAS para apresentar contrarrazões à apelação adesiva no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.010, § 1o do CPC (ID 70405978). Intime-se. Brasília/DF, 7 de agosto de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102